Tribunal: STF
Processo: ARE 1576538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO E REINTEGRAÇÃO DO AUTOR EM CARGO DA POLÍCIA CIVIL, EM VIRTUDE DE SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA FUNDAMENTADA EM CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE (LEGITIMA DEFESA). APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA POR UNANIMIDADE. 1. Absolvido o autor na esfera criminal, o lapso prescricional quinquenal - previsto no Decreto nº 20.910/32 -, tem como termo a quo a data do trânsito em julgado da sentença penal e não o momento do ato administrativo de licenciamento. 2. Considerada a data do arquivamento definitivo dos autos criminais, ocorrida em 11.12.2019, (não há informações do trânsito em julgado do feito criminal) o termo a quo do prazo prescricional da pretensão anulatória, e ajuizada a presente ação em 18.08.2020, verifica-se não ter havido a prescrição quinquenal do direito à anulação do ato demissório. 3. Prejudicial de Mérito de Prescrição, rejeitada. 4. Mérito. O cerne da questão reside possibilidade de anulação do ato demissório do Apelante e os consequentes efeitos dela decorrentes. 5. Cediço serem as esferas criminal e administrativa independentes, ressalvadas as hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato criminoso ou provada a não autoria. Atualmente, contudo, tanto o STJ, como os Tribunais estaduais já se manifestaram pela extensão, no âmbito administrativo, dos efeitos da sentença penal absolutória fundamentada na existência da causa excludente de ilicitude, entendimento também previsto no art. 65 do CPP. 6. In casu, o Apelante respondeu ao PAD nº 008/1997, o qual resultou em sua demissão em 12.12.1997. 7. Ocorre que, o fato apurado na esfera administrativa também deu origem à Ação Penal nº 0000003-06.1996.8.17.1340, a fim de investigar suposto crime de homicídio, ao final da qual o Autor fora absolvido em razão do reconhecimento da tese de legítima defesa. Incabível, portanto, a manutenção da pena de demissão baseada exclusivamente em um fato reconhecido por sentença penal transitada em julgado como lícito. 8. Ausência, ademais, da chamada "falta residual’ (ou "resíduo administrativo") prevista na Súmula nº 18 do STF, logo, uma vez afastada a responsabilidade criminal do servidor, deve ser igualmente afastada a responsabilidade administrativa. 9. Nulidade do Ato Governamental nº 6.939, de 12.12.1997, que demitiu o Recorrente da carreira de Policial Civil, com consequente reintegração ao cargo, operando a declaração efeitos ex tunc, a fim de lhe restabelecer o status quo ante, limitados os efeitos financeiros ao prazo quinquenal, contado a partir do ajuizamento da presente ação. 10. Não há como ser acatado o pleito de enquadramento do Autor no último nível do cargo (“Comissário Especial de Polícia Civil QPC IV E, M04”), porque a verificação de preenchimento dos requisitos legais e regulamentares para a progressão do agente na carreira é atribuição afeta à Instituição Policial. 11. Apelação Cível parcialmente provida, para reformar a sentença atacada, no sentido de declarar a nulidade da demissão do Demandante, por meio do Ato Governamental nº 6.939, de 12.12.1997, reintegrando-o aos quadros da Polícia Civil estadual, bem como condenar o Estado de Pernambuco ao pagamento dos salários e vantagens devidos à parte autora durante o seu período de afastamento com incidência de juros e correção monetária de acordo com os Enunciados nºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste Sodalício. Condenado o ente estatal ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, em conformidade com art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. 12. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente